Tribunal: TCU
Processo: 018.403/1995-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7681/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso V, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 250, inciso I, e § 1o; 143, inciso V, alínea "a", e 169 do Regimento Interno do TCU, em arquivar os presentes autos, em conformidade com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.403/1995-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Fernandes Filho (XXX.149.264-XX); Celia Maria Silva Brito (XXX.193.344-XX); Celvio Brasil Girão (XXX.342.233-XX); Edgar Francisco Maciel (XXX.840.285-XX); Francisca Sousa dos Santos (XXX.028.643-XX); Francisco Adriano da Silva (XXX.674.273-XX); Francisco Formiga da Costa (XXX.566.924-XX); Ivo Rocha da Silva (XXX.066.574-XX); Jose Batista do Nascimento (XXX.240.114-XX); Jose Francisco Maciel (XXX.848.855-XX); Laura Maria dos Santos Nunes (XXX.548.334-XX); Luiz Gonzaga de Souza (XXX.293.214-XX); Maria Auxiliadora de Sá Torres Lubarino (XXX.532.515-XX); Maria Gecilda Araujo (XXX.888.603-XX); Maria das Gracas de Carvalho (XXX.853.935-XX); Raimundo Machado Neto (XXX.239.003-XX); Raimundo Nonato de Sousa I (XXX.246.683-XX); Saul Soares de Oliveira (XXX.998.426-XX); Valdomiro Pedro de Santana (XXX.224.474-XX); Walder Pereira Alves (XXX.371.334-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.